Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600203-53.2024.6.16.0086
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. UTILIZAÇÃO DE JINGLE. REDE SOCIAL.
AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO – TAPEJARA – PR, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 86ª Zona Eleitoral de Cruzeiro do Oeste-PR, que julgou
improcedente a Representação Eleitoral. O recorrente alegava propaganda
eleitoral extemporânea, veiculada pelo recorrido através de jingle em sua
rede social, pedindo a retirada da propaganda e aplicação de multa. A
sentença foi contrária ao pedido, julgando pela inexistência de propaganda
eleitoral antecipada. O recurso busca a reforma da sentença para aplicação
de penalidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Discute-se se a veiculação de jingle típico de campanha eleitoral em rede
social, sem pedido explícito de voto, configura propaganda eleitoral
antecipada, passível de sanção.

Num. 43993800 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/09/2024 17:10:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017101609500000042947208
Número do documento: 24091017101609500000042947208
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:09:52

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 36-A da Lei nº 9.504/97 permite a divulgação de pré-candidatura e
exaltação de qualidades pessoais, desde que não envolvam pedido explícito
de voto. A análise da jurisprudência do TSE e doutrina relevante estabelece
que a caracterização da propaganda extemporânea exige a presença de um
pedido explícito de voto ou elementos equivalentes ("palavras mágicas").

No caso, as postagens analisadas limitam-se à promoção pessoal do
recorrido, sem pedido explícito de voto, configurando apenas exercício da
liberdade de expressão política, legítimo durante a pré-campanha. O
conteúdo da rede social divulgado não viola o princípio da isonomia entre os
candidatos e não contém as chamadas "palavras mágicas" que
caracterizariam propaganda antecipada.

A jurisprudência consolidada do TSE reconhece a licitude da promoção
pessoal em pré-campanha desde que respeitados os limites do artigo 36-A,
reforçando que a ausência de pedido explícito de voto não configura
propaganda antecipada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que julgou
improcedente a Representação Eleitoral.

Tese de j

Inteiro teor:
19/09/2024
Número: 0600203-53.2024.6.16.0086

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 05/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600203-
53.2024.6.16.0086, com esteio nos artigos 36 e 36-A, ambos da Lei nº 9.507/97, Julgou
improcedente a representação, nos termos no artigo 487, I, do CPC. (Representação Eleitoral com
Pedido Liminar ajuizada pelo Partido Social Democrático - Tapejara - PR-Municipal em face de
Jacson César da Silva, que alegou que o Representado é pré-candidato à prefeito do município de
Tapejara/PR, conforme de depreende das inúmeras publicações em sua mídia social Instagram.
Afirmou que em 03 (três) publicações realizadas pelo Representado houve a veiculação de
propaganda eleitoral antecipada. Duas delas através da divulgação de atos de parlamentares com
referência expressa à candidatura eleitoral do Representado e outra através da divulgação de vídeo
publicitário com veiculação de jingle de campanha eleitoral. São elas " Bom dia e um domingo
abençoado para todos nós. E com notícias ótima para a educação de Tapejara são R$750,00 mil
reais para a reforma do Colégio Santana de Tapejara. Recurso este que nós reivindicamos junto ao
governo do estado do Paraná e a secretaria de Educação do Estado, seguimos firme no propósito
de ajudar nossa cidade." Salas sensoriais são espaços especialmente projetados para oferecer
estímulos sensoriais especiais. Essas salas geralmente possuem elementos como luzes suaves,
cores calmantes, texturas variadas, música relaxante, almofadas macias, brinquedos sensoriais e
outros recursos que visam proporcionar um ambiente tranquilo e acolhedor. Para o indivíduo
autista essas salas sensoriais podem ser extremamente benéficas, pois ajudam a regular os
estímulos sensoriais, reduzir ansiedade, promover a concentração e o relaxamento. Elas são
espaços seguros onde essas pessoas podem se sentir confortáveis e explorar sensações de uma
forma controlada. A implementação de salas sensoriais em escolas, centro de terapia ou até
mesmo em casa tem se mostrado muito eficaz no apoio ao desenvolvimento e bem estar de
pessoas com autismo. RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - TAPEJARA - PR -
MUNICIPAL (RECORRENTE)
ADRIEL BORGES SIMONI (ADVOGADO)
CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR (ADVOGADO)
JOSE RAMIL POPPI JUNIOR (ADVOGADO)
JACSON CESAR DA SILVA (RECORRIDO)
WAGNER VIANA DA SILVA (ADVOGADO)
PEDRO LUCAS STERCHILLE (ADVOGADO)
ANIELLI RODRIGUES MACEDO (ADVOGADO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43993800
10/09/2024
17:10
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.995

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600203-53.2024.6.16.0086 –
Tapejara – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - TAPEJARA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: ADRIEL BORGES SIMONI - OAB/PR56893
ADVOGADO: CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR - OAB/PR52693-A
ADVOGADO: JOSE RAMIL POPPI JUNIOR - OAB/PR56902
RECORRIDO: JACSON CESAR DA SILVA
ADVOGADO: WAGNER VIANA DA SILVA - OAB/PR89544
ADVOGADO: PEDRO LUCAS STERCHILLE - OAB/PR117884
ADVOGADO: ANIELLI RODRIGUES MACEDO - OAB/PR118853
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. UTILIZAÇÃO DE JINGLE. REDE SOCIAL.
AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO – TAPEJARA – PR, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 86ª Zona Eleitoral de Cruzeiro do Oeste-PR, que julgou
improcedente a Representação Eleitoral. O recorrente alegava propaganda
eleitoral extemporânea, veiculada pelo recorrido através de jingle em sua
rede social, pedindo a retirada da propaganda e aplicação de multa. A
sentença foi contrária ao pedido, julgando pela inexistência de propaganda
eleitoral antecipada. O recurso busca a reforma da sentença para aplicação
de penalidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Discute-se se a veiculação de jingle típico de campanha eleitoral em rede
social, sem pedido explícito de voto, configura propaganda eleitoral
antecipada, passível de sanção.

Num. 43993800 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/09/2024 17:10:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017101609500000042947208
Número do documento: 24091017101609500000042947208
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:09:52

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 36-A da Lei nº 9.504/97 permite a divulgação de pré-candidatura e
exaltação de qualidades pessoais, desde que não envolvam pedido explícito
de voto. A análise da jurisprudência do TSE e doutrina relevante estabelece
que a caracterização da propaganda extemporânea exige a presença de um
pedido explícito de voto ou elementos equivalentes ("palavras mágicas").

No caso, as postagens analisadas limitam-se à promoção pessoal do
recorrido, sem pedido explícito de voto, configurando apenas exercício da
liberdade de expressão política, legítimo durante a pré-campanha. O
conteúdo da rede social divulgado não viola o princípio da isonomia entre os
candidatos e não contém as chamadas "palavras mágicas" que
caracterizariam propaganda antecipada.

A jurisprudência consolidada do TSE reconhece a licitude da promoção
pessoal em pré-campanha desde que respeitados os limites do artigo 36-A,
reforçando que a ausência de pedido explícito de voto não configura
propaganda antecipada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que julgou
improcedente a Representação Eleitoral.

Tese de julgamento: "A veiculação de jingle em rede social, durante a pré-
campanha, que exalta qualidades pessoais e busca apoio político, sem
pedido explícito de voto, não configura propaganda eleitoral antecipada, nos
termos do artigo 36-A da Lei nº 9.504/97."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.504/97, art. 36-A, caput e §2º.

Jurisprudência relevante citada:

TSE - Rp nº 060068143, rel. Min. Maria Claudia Bucchianeri.

TRE/PR - RE nº 060000409, rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça.

TSE - Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº
060007690, rel. Min. Alexandre de Moraes.

DECISÃO

Num. 43993800 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/09/2024 17:10:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017101609500000042947208
Número do documento: 24091017101609500000042947208
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:09:52

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO DE TAPEJARA em face da sentença proferida pelo Juízo da 86ª Zona
Eleitoral de Cruzeiro do Oeste-PR, que julgou improcedente a Representação Eleitoral,
proposta pelo recorrente, sob o fundamento de que não houve propaganda eleitoral
antecipada.

Na origem, a Representação Eleitoral foi proposta pelo órgão municipal
partidário, sob a alegação de que o recorrido estaria veiculando vídeo com pedido de
voto, com o uso de palavras mágicas, com jingle típico de campanha eleitoral, no seu
Instagram, caracterizando propaganda eleitoral extemporânea, razão pela qual requereu
tutela de urgência para que fosse retirada a propaganda eleitoral, bem como a
procedência da representação com aplicação de multa (ID 43967929).

O Juízo de origem indeferiu o pedido liminar (ID 43967939) e, no mérito,
julgou improcedente a representação (ID 43967952).

Em face da sentença, foi interposto o presente recurso eleitoral, em que o
recorrente alega que o jingle veiculado na rede social do recorrido apresenta pedido de
voto e caracteriza propaganda eleitoral antecipada, razão pela qual requer a reforma da
sentença, com a aplicação de multa (ID 43967959).

Em contrarrazões, o recorrido alega inexistência de propaganda eleitoral
antecipada e requer o desprovimento do recurso, para que a sentença seja mantida
incólume (ID 43967964).

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, em que opina pelo
desprovimento do recurso, para o fim de manter a sentença, ante à inexistência de
propaganda eleitoral antecipada (ID 43974601).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

Num. 43993800 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/09/2024 17:10:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017101609500000042947208
Número do documento: 24091017101609500000042947208
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:09:52

II. Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da
sentença proferida pelo Juízo da 86ª Zona Eleitoral de Cruzeiro do Oeste-PR, que julgou
improcedente a Representação Eleitoral, por entender que o conteúdo do jingle não
caracteriza propaganda eleitoral extemporânea.

O recorrente alega que o recorrido divulgou em sua rede social, no Instagram,
jingle típico de campanha eleitoral, com letra em que há pedido de voto, caracterizando
propaganda eleitoral extemporânea, com violação ao princípio da isonomia entre
candidatos.

O recurso não merece provimento.

No mérito, a controvérsia cinge-se a avaliar se o conteúdo do vídeo contendo
jingle veiculado no Instagram do recorrido caracteriza propaganda eleitoral extemporânea,
passível de aplicação e multa.

Na espécie, a suposta propaganda eleitoral antecipada teria ocorrido com a
veiculação de jingle pelo recorrido, em 26/08/2024, em seu Instagram, nos endereços
e l e t r ô n i c o s ,
h t t p s : / / w w w . i n s t a g r a m . c o m / p / C - K l X k L O J x S / ,
https://wwwinstagram.com/p/C99wAHDOA_m/, bem como publicação em 1º/08/2024, no
endereço eletrônico https://www.instagram.com/p/C-EA9GdOqHv/, com as seguintes
imagens:

a. Publicadas em 26/08/2024:

Num. 43993800 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/09/2024 17:10:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017101609500000042947208
Número do documento: 24091017101609500000042947208
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:09:52

A letra do jingle no vídeo publicado em 26/08/2024 é a seguinte:

Por onde ele passa o coração bate forte

No peito de quem ama essa nossa gente

Com pé no chão pode muito mais

Vem que o povo tá pedindo

Ele ta vindo

Com pé no chão pode muito mais

Vem que o povo tá pedindo

Ele ta vindo

b. Publicado em 1º/08/2024:

Num. 43993800 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/09/2024 17:10:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017101609500000042947208
Número do documento: 24091017101609500000042947208
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:09:52

O Juízo de origem indeferiu de plano a concessão da liminar para remoção
da propaganda da mencionada rede social, por não vislumbrar probabilidade do direito
alegado (ID 43967939) e, na sentença, julgou improcedente a representação por não
vislumbrar hipótese de propaganda antecipada irregular (ID 43967952).

Sobre o tema, a fim de resguardar a isonomia e a igualdade de oportunidades
entre os candidatos, a propaganda eleitoral, inclusive na internet, somente é permitida a
partir de 15 de agosto do ano eleitoral, nos termos do artigo 36 da Lei das Eleições,
estando expressamente prevista em seu § 3º a aplicação de multa, no importe de R$
5.000,00 a R$ 25.000,00, nos casos de realização de propaganda eleitoral antes do
referido prazo legal.

Com a edição da Lei nº 13.165/2015, denominada minirreforma política,
houve a redução do período de campanha eleitoral e, deste modo, passou-se a abrandar
o rigor com a realização da chamada propaganda eleitoral antecipada, permitindo-se de
modo expresso a realização de determinadas condutas que, outrora, seriam consideradas
ilícitas.

Ocorre que, a configuração da propaganda eleitoral antecipada é
substancialmente mitigada pelo artigo 36-A da Lei das Eleições, que, grosso modo,
permite todo tipo de exposição ou promoção pessoal, desde que não haja pedido explícito
de voto. Confira-se:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos,
que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
Internet:

I – a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na
Internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos,
observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir
tratamento isonômico;

II – a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente
fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos
processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou
alianças partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser
divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária;

III – a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e
a realização de debates entre os pré-candidatos;

IV – a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que
não se faça pedido de votos;

V – a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas,
inclusive nas redes sociais;
Num. 43993800 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/09/2024 17:10:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017101609500000042947208
Número do documento: 24091017101609500000042947208
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:09:52

VI – a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias;

VII – campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista
no inciso IV do § 4º do art. 23 desta lei.

§ 1º É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão
das prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação
social.

§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver.

§ 3º O disposto no § 2º não se aplica aos profissionais de comunicação social
no exercício da profissão.

Quanto à expressão “pedido explícito de votos”, à luz do contexto normativo
do citado artigo 36-A da Lei nº 9.504/1997, destaca-se a lição de Rodrigo López Zilio
(2018, p. 383):

“(...) O debate sobre o limite de conteúdo dos atos de pré-campanha abarca a
exata compreensão do que consiste um pedido explícito de voto. Com efeito,
pedido explícito é o realizado de forma direta, sem subterfúgios ou
circunlóquios. No entanto, esse pedido explícito pode ser concretizado de
forma textual (“preciso do seu voto”, “quero seu voto”) ou mesmo de forma
não textual. O pedido textual, em síntese, sempre emprega a palavra “voto”
ou uma expressão de igual equivalência (v.g., sufrágio). De outra parte,
embora não adote formalmente a palavra voto, o pedido não textual emprega
um conjunto de frases, expressões (ex. slogan de campanha anterior),
símbolos, números e outros elementos de referência que guardam pertinência
direta com o ato de votar.”

Neste sentido, é a jurisprudência do TSE:

Eleições 2022 [...]

2. Nos exatos termos do art. 36-A da Lei nº 9.504/1997, tornaram-se
PERMITIDAS, ainda antes do início do exíguo prazo oficial de 45 dias de
campanha, as seguintes condutas: 1) menção à pretensa candidatura; 2)
exaltação das qualidades pessoais; 3) participação em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na Internet,
inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos; 4) realização
de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a expensas
dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais,
Num. 43993800 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/09/2024 17:10:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017101609500000042947208
Número do documento: 24091017101609500000042947208
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:09:52

discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias; 5)
realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias; 6)
divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas; e 7) o
pedido de apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações
políticas desenvolvidas e das que se pretende desenvolver. 3. Há, no
entanto, um núcleo mínimo que permaneceu vedado pela legislação eleitoral,
até que se inicie oficialmente o período de campanha, qual seja, o ‘pedido
explícito de voto’ ou de ‘não voto’(art. 36-A, caput, da Lei nº 9.504/1997). 4. O
pedido explícito de voto ou não voto legalmente proibido não se limita às
locuções ‘vote em’ ou ‘não vote em’, podendo ser objetivamente extraído de
locuções outras, igualmente explícitas e diretas, materializadas naquilo que
não apenas a jurisprudência desta Corte, mas também a abalizadíssima
doutrina de Aline Osorio designam de ‘magic words’, tais como: ‘vote’, ‘não
vote’, ‘eleja’, ‘derrote’, ‘tecle na urna’, ‘apoie’ etc.

[...]

6. O Plenário desta Corte Superior fixou, para o pleito eleitoral de 2022, a
premissa segundo a qual o pedido explícito de voto ou de não voto proibido
pela norma inscrita no art. 36-A da Lei nº 9.504/1997 pode ser extraído do
contexto em que as falas foram proferidas, do chamado ‘conjunto da obra’,
bem assim da semelhança entre o ato praticado a destempo e os atos típicos
e próprios do momento oficial de campanha eleitoral. Precedentes. voto.

[...]

8. A fala ‘No dia 2 de outubro, a gente tem que dar uma banana pro
Bolsonaro, pra que ele saiba que ele vai cair fora da governança’ configura
pedido explícito de não voto, a revelar propaganda eleitoral negativa
antecipada.

9. A explícita exortação – feita por um pré-candidato, e não por um cidadão
comum no legítimo exercício da sua liberdade de expressão – a que o público
presente em evento partidário, no dia das eleições, ou seja, ‘no dia 2 de
outubro’ ‘dê uma banana ao candidato Bolsonaro’, para que ‘ele deixe a
governança’, revela clara, objetiva, direta e explícita exortação de derrota, de
não reeleição e, portanto, de não voto, configurando, propaganda antecipada
negativa feita a destempo [...].

(Ac. de 28.10.2022 na Rp nº 060068143, rel. Min. Maria Claudia Bucchianeri -
grifamos)

Com efeito, tendo em vista o entendimento exarado no julgado supra,
entende-se que o recorrido exalta suas qualidades pessoais, divulga ações políticas
desenvolvidas e a sua pré-candidatura, o que é expressamente legítimo, conforme § 2º do
artigo 36-A da Lei nº 9.504/97, não havendo pedido explícito de voto e não configurando
Num. 43993800 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/09/2024 17:10:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017101609500000042947208
Número do documento: 24091017101609500000042947208
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:09:52

como “magic words” as palavras incluídas no jingle em questão, tratando-se tão somente
de promoção pessoal, ação permitida na fase da pré-campanha.

Note que o chamado “pedido implícito” de voto, é plenamente enquadrável
no comportamento expressamente permitido de “pedido de apoio político” (art. 36-A, § 2º,
da Lei nº 9.504/1997). E é apenas o extrapolamento desse “núcleo mínimo de vedação”
que autoriza e justifica o enquadramento de determinado comportamento como
propaganda extemporânea, a autorizar a incidência das respectivas sanções legais.

Deste modo, deve-se inferir, em cada caso, se houve o “pedido explícito de
votos”, bem como o inequívoco contexto de intenção de captar voto, de antecipar a
campanha eleitoral, de maneira a atingir a igualdade de chances entre os candidatos,
pelo extravasamento da manifestação da liberdade de expressão.

Na espécie, observa-se que a letra do jingle traz apenas palavras de
enaltecimento e de divulgação da pré-candidatura do recorrido.

Quanto aos comentários realizados no perfil do recorrido, tem-se que ele diz
“E com notícias ótimas para educação de Tapejara são 750 mil reais para a reforma do
colégio Santana de Tapejara. Recurso este que nós reivindicamos junto ao Governo do
Estado do Paraná e Secretaria de Educação do Estado, seguimos firme no propósito de
ajudar nossa cidade”, o que demonstra a divulgação de ações políticas desenvolvidas, o
que é permitido pela legislação eleitoral.

Quanto à postagem de 01/08/2024, durante o período eleitoral, não resta
caracterizada a propaganda antecipada, porquanto o conteúdo também se refere a
divulgação de atos políticos, em manifestação da liberdade de expressão, conforme se
vê:

Salas sensoriais são espaços especialmente projetados para oferecer
estímulos sensoriais controlados e adaptados às necessidades de pessoas
com autismo ou outras condições sensoriais especiais. Essas salas
geralmente possuem elementos como luzes suaves, cores calmantes,
texturas variadas, música relaxante, almofadas macias, brinquedos sensoriais
e outros recursos que visam proporcionar um ambiente tranquilo e acolhedor.

Para indivíduos autistas, essas salas sensoriais podem ser extremamente
benéficas, pois ajudam a regular estímulos sensoriais, reduzir ansiedade,
promover a concentração e o relaxamento. Elas são espaços seguros onde
essas pessoas podem se sentir confortáveis e explorar sensações de uma
forma controlada.

A implementação de salas sensoriais em escolas, centros de terapia ou até
mesmo em casa tem se mostrado muito eficaz no apoio ao desenvolvimento
e bem-estar de pessoas com autismo.

Portanto, apesar do caráter eleitoral, já que há expressa menção à futura
candidatura ao cargo de prefeito do Município de Tapejara, não se observa, no caso,
Num. 43993800 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/09/2024 17:10:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017101609500000042947208
Número do documento: 24091017101609500000042947208
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:09:52

pedido de voto, seja direto, seja por meio da utilização das chamadas “palavras mágicas,
utilização de meio proscrito ou violação à isonomia entre candidatos.

A conduta em análise amolda-se perfeitamente à hipótese permissiva do
caput do artigo 36-A da LE, na medida em que a publicação veiculada revela tão somente
a busca de apoio político, promoção das qualidades pessoais e divulgação da pré-
candidatura, de modo que não há ilegalidade a ser corrigida com relação ao seu
conteúdo.

Esta Corte decidiu recentemente que a busca de apoio político não configura
propaganda extemporânea:

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO
EXPLÍCITO DE VOTOS, PALAVRAS MÁGICAS, DE MEIO PROSCRITO E
DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE DE OPORTUNIDADE
ENTRE OS FUTUROS CANDIDATOS. MANIFESTAÇÃO DE MERO APOIO
POLÍTICO. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NÃO
CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto contra respeitável sentença que julgou
improcedente a representação por propaganda eleitoral antecipada.

2. Para a caracterização da propaganda eleitoral antecipada, deve-se analisar
se a mensagem veiculada tem conteúdo eleitoral. Reconhecido o caráter
eleitoral da publicação, deve-se observar três requisitos alternativos para a
configuração da propaganda extemporânea: a) a presença de pedido explícito
de voto; b) a utilização de formas proscritas durante o período oficial de
campanha; ou c) a violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre
os candidatos. Precedentes do TSE.

3. O pedido explícito de votos pode ser inferido a partir da utilização das
chamadas "palavras mágicas", que possuem conteúdo equivalente ao pedido
de votos. Essas "palavras mágicas" devem conter termos e expressões que
transmitem o mesmo conteúdo que "vote em", conforme entendimento
jurisprudencial consolidado e disposto no artigo 3º-A, parágrafo único, da
Resolução TSE n. 23.610/19.

4. A utilização dos dizeres como "futuro vereador, nesse eu confio, tamo
junto, esse é o melhor" assim como "já ganhou meu amigo" denotam mero
apoio político, de sorte que não há que se falar em propaganda antecipada.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº060000409, Acórdão, Des. Anderson
Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 01/08/2024).

O Tribunal Superior Eleitoral também é pacífico no sentido de que a
divulgação de pré-candidatura e a exposição de qualidades pessoais são permitidas e
Num. 43993800 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/09/2024 17:10:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017101609500000042947208
Número do documento: 24091017101609500000042947208
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:09:52

não caracterizam propaganda eleitoral extemporânea, a saber:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. REDE
SOCIAL. ENQUETE. PEDIDO DE VOTO. AUSÊNCIA. DESPROVIMENTO.

1. Incabível o conhecimento de dissídio jurisprudencial quando amparado em
mera transcrição de ementas, sem que demonstrada a similitude fática entre
as hipóteses confrontadas. Aplicação da Súmula 28 do TSE.

2. O art. 36-A, §2º da Lei 9.504/1997 autoriza a menção à pré-candidatura
e a exposição de qualidades pessoais, bem como o pedido de apoio
político, circunstância observada no caso dos autos, na medida em que a
suposta enquete se limitou à mera exposição de projeto para possível
candidatura, sem pedido explícito de votos. Hipótese de propaganda
antecipada afastada.

3. Agravo Regimental desprovido.

(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060007690,
Acórdão, Min. Alexandre de Moraes, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 23/09/2021 -Grifamos).

Dessa forma, tem-se que não há qualquer pedido explícito de votos,
tampouco é possível perceber a existência das chamadas “palavras mágicas” ou mesmo
ofensa à paridade de armas, de modo que não há ilegalidade a ser corrigida.

Portanto, tendo em vista a não configuração de propaganda eleitoral
extemporânea, mister a manutenção da sentença, tal como proferida.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto pelo PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
DE TAPEJARA, a fim de manter hígida a sentença proferida pelo Juízo da 86ª Zona
Eleitoral que julgou improcedente a representação.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

Num. 43993800 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/09/2024 17:10:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017101609500000042947208
Número do documento: 24091017101609500000042947208
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:09:52

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600203-53.2024.6.16.0086 -
Tapejara - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES
DENZ - RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - TAPEJARA - PR - MUNICIPAL -
Advogados do(a) RECORRENTE: ADRIEL BORGES SIMONI - PR56893, CARLOS OLIVEIRA
ALENCAR JUNIOR - PR52693-A, JOSE RAMIL POPPI JUNIOR - PR56902 - RECORRIDO:
JACSON CESAR DA SILVA - Advogados do(a) RECORRIDO: WAGNER VIANA DA SILVA -
PR89544, PEDRO LUCAS STERCHILLE - PR117884, ANIELLI RODRIGUES MACEDO -
PR118853.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.09.2024

Num. 43993800 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/09/2024 17:10:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017101609500000042947208
Número do documento: 24091017101609500000042947208
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:09:52